Tribunal: TJDFT
Processo: 0000495-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAR EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INVIÁVEL. TESE DE CRIME ÚNICO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo circunstanciado e de extorsão quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório.
2. Para a configuração da circunstância prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal - roubo praticado mediante uso de arma de fogo,se a arma não for apreendida, não é possível a realização da perícia que, muitas vezes pode ser favorável aos réus. Mas, a entrega do artefato, querendo, é atribuição dos réus na ocasião em que forem interpelados pela Polícia, pois, ela se encontra em poder dos réus.
3. É certo que de uma mesma conduta, as vezes derivam-se diversos resultados. Mas, se o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal for apto a demonstrar a ocorrência dos crimes de roubo e de extorsão de maneiras autônomas e independentes, ainda que no mesmo contexto fático, tem-se concurso material de crimes e não há que se falar em absorção do crime de roubo pelo de extorsão, eis que bastante distintas foram as condutas dos réus neste roubo seguido de extorsão: - num primeiro momento, a subtração do patrimônio da vítima e a manutenção do cerceamento de sua liberdade mediante sequestro, cujos objetivos foram os bens imediatos e a precaução de suas denúncias à Polícia. Num segundo momento, começam-se as exigências de "senhas" de conta bancária para se locupletarem de mais patrimônios.
4. Negado provimento aos recursos dos réus.